Tribunal: TJMT
Processo: 1019370-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019370-67.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (EMBARGANTE), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (EMBARGANTE), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Camponesa Agropecuária Ltda., Ademar Wurzius e Ester Maria de Lima Wurzius em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformados, os embargantes alegam o vício de omissão aos arts. 492 c/c 932, III do CPC pela perda do objeto do recurso, que estava limitado ao sobrestamento do cumprimento da decisão agravada até o julgamento do incidente de assunção de competência – IAC, que foi rejeitado em 15.09.2021.

Asseveram ainda a omissão aos arts. 139, III c/c 932 III e 1.029 § 5o do CPC e art. 35, I da LOMAN, reconhecendo o compartilhamento dos elementos de prova documental do RAI 1017539-18.2019.8.11.0000, restabelecendo a decisão agravada que apenas cumpriu ordem do juízo deprecante estabelecendo as consequências logicas do efeito suspensivo deferido no REsp 1.732.365/MT, determinando a suspensão dos efeitos do leilão judicial (em razão dos efeitos do pagamento realizado pelo Banco na arrematação) e a consequente reintegração de posse da Fazenda Santa Emília, determinando o imediato cumprimento da decisão agravada para reintegração de posse na carta precatória 1002426-49.2019.8.11.0024.

Ao final, prequestiona a matéria suscitada no recurso.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 113562490), pleiteando a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De proêmio,
os embargantes alegam o vício de omissão aos arts. 492 c/c 932, III do CPC pela perda do objeto do recurso, que estava limitado ao sobrestamento do cumprimento da decisão agravada até o julgamento do incidente de assunção de competência – IAC, que foi rejeitado em 15.09.2021.

No caso em apreço, observo que foi interposto recurso de agravo interno pelos embargantes decorrente da concessão do efeito suspensivo da tutela antecipada recursal concedida pela Relatora, à época, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

Ocorre que em razão da declaração de suspeição por motivo de foro superveniente, o feito foi redistribuído nos termos regimentais, a minha relatoria.

É sabido que o art. 932, I do CPC estabelece que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. A doutrina compreende que com advento do CPC 2015, houve uma expansão substancial dos poderes do relator.

Como leciona L
uiz Guilherme Marinoni “
o relator tem poderes para dirigir o processo (arts. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC/2015), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC/2051) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV e V, CPC/2015)
” (in
Novo Código de Processo Civil Comentado
.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Como já salientado, houve a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada e, consequentemente, o ato de reintegração de posse (id. 57592494). Tal apreciação, diga-se de passagem, foi exatamente em decorrência do descumprimento judicial dos embargantes, vejamos:

“De início vale ressaltar que em 15.06.2020 o Banco agravante suscitou um incidente de assunção de competência para fixar entendimento vinculante sobre “a natureza jurídica da ação autônoma prevista no art. 903, §4o, do CPC/15”.

Tal incidente foi devidamente recebido, determinando-se a suspensão de toda discussão envolvendo a posse do imóvel até sua resolução, visto que ali seria decidido se eventual anulação da arrematação ensejaria a reintegração na posse ou indenização pecuniária, o que foi comunicado ao juízo de primeiro grau.

Mesmo assim, apesar do conhecimento que tinham de tal decisão, os agravados pleitearam a reintegração de posse da área no juízo deprecado, com objetivo de fazer cumprir a Carta Precatória n. 1002426-49.2019.8.11.0024, cujo pleito, inadvertidamente, foi deferido pelo Juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães.

Desta forma, em uma análise perfunctória da questão, vislumbra-se que a celeuma se deu por uma
premissa equivocada, o que viola o comando da decisão proferida em virtude do IAC.

Nessa senda, resta demonstrada a probabilidade do direito vindicado pelo recorrente.

Ora, neste momento recursal, ou seja, após o julgamento do mérito do agravo interno, mostra-se equivocada a pretensão dos embargantes em tentar alegar perda do objeto do recurso, com intuito de beneficiarem da própria torpeza, diante da constatação de evidente propósito de infringência.

Os embargantes alegam ainda omissão aos artigos 139, III c/c 932, III e 1.029, § 5o, II do CPC e art. 35, I da LOMAN, restabelecendo a decisão agravada que apenas cumpriu ordem do juízo deprecante estabelecendo as consequências logicas do efeito suspensivo deferido no REsp 1.732.365/MT, determinando a suspensão dos efeitos do leilão judicial (em razão dos efeitos do pagamento realizado pelo Banco na arrematação) e a consequente reintegração de posse da Fazenda Santa Emília, determinando o imediato cumprimento da decisão agravada para reintegração de posse na carta precatória 1002426-49.2019.8.11.0024.

Ao contrário do alegado pelos embargantes, no acordão fez-se a expressa menção do efeito da decisão proferida no REsp 1.732.365/MT e todo o imbróglio processual causado exatamente porque a embargante afirma algo que o próprio Ministro Raul Araújo declarou que não apreciou, qual seja, a reintegração da posse da Fazenda Santa Emília em seu favor. Transcrevo:

“Ademais, no que tange a tese dos recorrentes de que a decisão agravada apenas cumpre ordem de reintegração de posse do processo de Execução n. 4504-97.1999.8.11.0003, como consequência direta do efeito suspensivo do REsp 1.732.365/MT, observo que o Min. Raul Araújo ao apreciar o pedido da Camponesa, concedeu em parte a tutela de urgência,
verbis
:

“
Assim sendo, estando presentes ambos os requisitos, faz-se necessária a concessão parcial da tutela de urgência requerida, com fundamento nos arts. 300 e 1.029, § 5o, II, do CPC/2015 e art. 288, § 2o, do RI-STJ, para atribuir efeito suspensivo ao recurso.

4. Ante o exposto.

a) defiro o pedido de intervenção de terceiro, para admitir a requerente; e

b)
defiro em parte o pedido de tutela de urgência, para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial
.

Oficie-se, com urgência, ao eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ao il. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, comunicando a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial.”

Na Reclamação 39.364-MT (2019/0350522-2) interposta pelo Banco Sistema S.A. perante o STJ, verifico que o Min. Raul Araújo esclareceu sobre o efeito suspensivo do REsp 1.732.365/MT, vejamos:

“Como se percebe da transcrição acima,
a reintegração de posse foi requerida mas não foi deferida nesta instância extraordinária
.

Assim, a decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT é autônoma e independente em relação à decisão proferida por esta relatoria nos autos do recurso especial em evidência, a qual apenas conferiu efeito suspensivo ao recurso especial.

O objeto do recurso especial, por sua vez, não trata de reintegração de posse, mas sim de limites da dívida exequenda e das consequências, para o recorrente, da desistência da execução em relação aos demais executados
.

Assim, ao conferir efeito suspensivo ao especial apenas esses dois pontos são afetados.

Tem-se, então, que qualquer correção na decisão de reintegração de posse proferida na instância a quo deve mesmo ser buscada mediante as vias próprias na instância ordinária. Registre-se que o ora reclamante manejou agravo e instrumento, pendente de apreciação perante o eg. Tribunal de Justiça (v. fls. 90 a 92 e-STJ)”
(id. 109928464)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção dos embargantes em rediscutir a matéria apreciada em sede de agravo.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022